Tribunal: TCU
Processo: 032.047/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 670933, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 670933, função null, que teve como objeto RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS R1 TIPO ONLINE PARQUE LINEAR (no da TCE no sistema: 641/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2594/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar os autos, sem julgamento do mérito, por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c art. 5o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 71/2012; e em dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 032.047/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Tadeu Pereira (XXX.134.788-XX); Juvenal Rossi (XXX.075.978-XX); e Rodolfo Wilson Rodrigues Braga (XXX.006.708-XX). 1.2. Entidades: Município de Várzea Paulista - SP e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.